Tribunal: TJDFT
Processo: 0731648-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731648-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARCO RODRIGUES DE FARIAS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A, ora autor/agravante, em desfavor de pronunciamento judicial proferido pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de MARCO RODRIGUES DE FARIA, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID n° 136108433- autos de origem): "Atenda a parte autora integralmente as determinações de ID 135379062. Desta feita, não obstante a manifestação para exclusão dos pedidos, como acentuado da decisão, a emenda deverá vir SOB FORMA DE NOVA PETIÇÃO INICIAL, consolidando-se as alterações. Outrossim, pende o cumprimento do sexto parágrafo do “decisum”. Fixo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). I." Na origem, a parte autora/agravante propôs ação de busca e apreensão, com pedido de tutela liminar, em desfavor do réu/agravado. Contudo, não demonstrada a constituição do devedor fiduciante em mora, o Juízo a quo determinou a emenda à Inicial para dar início à efetiva tramitação do feito. Contra o referido pronunciamento judicial, por meio do qual foi determinada a emenda à Inicial, o agravante interpôs o presente recurso. É o relatório. DECIDO. Da análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, uma vez ausente hipótese de cabimento do referido recurso contra pronunciamentos judiciais como o ora desafiado, que determinem mera emenda à Inicial, no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não suficiente, insta acrescentar que a recorribilidade do pronunciamento judicial agravado também deve ser afastada pelo fato de a determinação de emenda à Inicial ter natureza de despacho, ato ordinatório contra o qual não cabe recurso algum (art. 1.001, CPC). Nesse sentido, é o posicionamento deste Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. (...). 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345169, 07070953920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATO PROCESSUAL SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece de agravo de instrumento contra ato processual cujo conteúdo não está inserido no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento não admitem interpretação extensiva. 3. Dá-se a perda do interesse de agir quando, após a interposição do recurso, o agravante cumpre a ordem determinada na decisão agravada, praticando ato incompatível com o interesse de recorrer. 4. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1080142, 07136978520178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 12/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora